Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714138-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DE CÁLCULO. CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Via de regra, cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo. 2. Hipótese, no entanto, que, dadas as especificidades (execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo consignado em Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca firmado em 26.7.1991; adimplemento contratual por aproximadamente vinte anos; e determinação de compensação de valores pagos por capitalização de juros durante o período de adimplemento), a complexidade do cálculo do valor e a considerável divergência entre as partes no que se refere ao quantum debeatur, prudente a produção da prova pericial contábil para que seja aferido o real valor devido. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355 do Código de Processo Civil, sustentando que não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em debate, b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 113, 421, 422, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não se desincumbiu do dever atribuído pelo artigo 373, inciso I, do CPC, ao não expor claramente a sua irresignação. Ressalta, ainda, que não há que se falar em cláusulas contratuais abusivas, de forma que o contrato deve ser respeitado conforme pactuado, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé contratual, do pacta sunt servanda, da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito Defende, ainda, a legalidade da tabela price. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 30110130). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 113, 421, 422, todos do Código Civil, 355 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso à tese recursal acerca da legalidade da tabela price, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028